Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-53.2016.8.11.0026
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000545-53.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS SOARES - CPF: 045.291.591-08 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – CABIMENTO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000545-53.2016.8.11.0026

APELANTE:

ANDERSON SANTOS SOARES

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON SANTOS SOARES
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT,
Dr. Vitor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato discutido nesta lide e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, no qual devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso. Custas pela parte requerida, bem como pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para que seja majorada a verba indenizatória em virtude da inserção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e, por consequência condenar à
apelada ao valor de R$10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao percentual de 20% (vinte por cento) aos honorários advocatícios. (Id 143391763).

Contrarrazões ofertadas no Id 143391763.

Parte autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal. (Id 143846172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito SERASA. (Id 143391763)

Pois bem. É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor arbitrado a título de danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua. Necessária a majoração do valor arbitrado, porquanto se mostra irrisório e não atente a finalidade didático-pedagógica a que se propõe.”
(TJ-MT 10017044120208110004 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE COLÇHÃO –
COBRANÇA INDEVIDA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – RECURSO PROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.”
(TJ-MT 10377764720198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ-MT - AC: 10045698220168110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2019)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, com a majoração do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023